Tribunal: STF
Processo: HC 242951
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilmar dos Santos Neves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 909.388/SP (evento 9).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada ao paciente (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da ausência de provas de autoria quanto à prática de falta grave. Argumenta que “em nosso ordenamento jurídico, não se admite a responsabilidade penal objetiva, de forma que, o sentenciado não pode ser punido por conduta de terceiro, uma vez que não praticou a conduta faltosa, devendo ser apurado quem, de fato, estava com o entorpecente”. Requer a absolvição do paciente ou o afastamento da falta disciplinar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há falar-se em absolvição da prática de falta grave, uma vez que as instâncias ordinárias, em Procedimento Administrativo Disciplinar, consignaram que restou comprovado nos autos que o sentenciado entregara droga a sua amásia durante a visita, porquanto foi surpreendida com a droga quando se preparava para deixar a unidade prisional, fato esse que se adequa ao disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal. 



    2. Impende ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição de faltas graves, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelo Tribunal, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao paciente ao seguinte fundamento: 



    “Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 72-76):



    (...).



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Busca-se, nos autos, a absolvição de falta grave, consubstanciada em posse de uma arma artesanal ‘estoque’, imposta ao executado após a devida realização de procedimento administrativo disciplinar. 



    Consta da decisão do Magistrado de primeiro grau: 



    ‘As informações produzidas irreparável procedimento administrativo disciplinar determinam o reconhecimento da falta disciplinar, porque incontroverso o fato de a visita do preso ser surpreendida com a droga quando se preparava para deixar a unidade prisional. 



    Nem se avente em responsabilidade penal exclusiva da companheira do condenado, ante a clareza com que estabelecida a co-autoria do ato, afinal, se a visita se dirigia unicamente ao sentenciado, para outra encontrada a outra pessoa não pertencia. 



    Ademais, em seu depoimento, a própria companheira do preso admitiu ter apanhado o maço de cigarro com o apenado, onde depois foi encontrada a droga.’ (e-STJ, fl. 63).



    O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância para reconhecer a infração disciplinar de natureza grave, mediante a seguinte fundamentação: 



    ‘Ariana Aparecida Matheus disse que pegara o maço de cigarros com GILMAR e que não tinha conhecimento da pedra de crack (fls. 11). E a par de todo o exposto não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Diante das provas amealhadas, restou comprovado nos autos que o sentenciado entregara uma pedra de crack a sua amásia, fato esse que se adequa ao disposto no artigo 52, da Lei de Execução Penal, de modo que não há sequer falar em desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. ‘ (e-STJ, fl. 66). 



    Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, diante do fato de a visita do preso ser surpreendida com a droga quando se preparava para deixar a unidade prisional ‘ademais, em seu depoimento, a própria companheira do preso admitiu ter apanhado o maço de cigarro com o apenado, onde depois foi encontrada a droga’. 



    Nesse sentido, já decidiu este Superior Tribunal que:



    (...).



    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator